Tribunal: TJDFT
Processo: 0709094-30.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE. CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA. RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO PELO CONSUMO. PROTESTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito da autora referente ao consumo de água do imóvel e para condenar a requerida ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão do protesto indevido do nome da requerente.

2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de obrigação e fazer e danos morais, visando a declaração de inexistência do débito relativo ao mês de setembro de 2021, sob o argumento de que o imóvel foi locado a terceira pessoa, no mês de agosto de 2021, pessoa responsável pelo pagamento da fatura em questão. Pugnou pela fixação de indenização por danos morais, no patamar equivalente a 35 salários mínimos, em razão do protesto indevido de seu nome.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 41806100). Foram ofertadas contrarrazões (Id 41806105).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na responsabilidade da recorrida pelo débito existente e na responsabilidade de compensação pelos danos morais alegados.

5. Em suas razões recursais, a companhia de saneamento afirmou que a recorrida não solicitou junto à companhia sua desvinculação do imóvel e, não havendo a rescisão contratual, o cadastro permaneceu ativo, com a normal emissão das contas de consumo. Aduziu serem devidas as cobranças e ser cabível o protesto do nome da devedora. Sustentou ser indevida a indenização por danos morais, posto que existente o débito. Requereu, ao final, a reforma da sentença a fim de serem julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, seja reduzido o valor fixado a título de danos morais para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

6. A responsabilidade pelo pagamento das aturas de água e esgoto é de natureza pessoal, advinda do contrato entabulado entre o consumidor e a concessionária dos serviços.

7. Após rescisão do contrato de locação, em razão da ausência de vínculo jurídico, posto que, com a extinção da obrigação principal – pagamento de aluguel, extingue-se também a obrigação acessória – pagamento dos serviços referentes ao fornecimento de água e energia elétrica, não há que se imputar ao locatário a responsabilidade pelo pagamento dos serviços prestados em período posterior ao encerramento do contrato.

8. No caso dos autos, consta a existência de novo contrato de locação, em nome de terceiro, vigente a partir de agosto de 2021. No documento de ID no 41806065, a companhia de saneamento informou ao novo locatário que o imóvel foi vinculado ao CPF no dia 15/09/2021, sendo que o CPF constante do documento emitido pela empresa saneadora é o mesmo que consta do contrato de locação de ID no 41806066 como do novo locador.

9. Conforme consta do documento de ID no 41806064, a leitura do consumo do imóvel se deu no dia 17/09/2021, referente ao período compreendido entre 17/08/2021 e 17/09/2021, ou seja, a fatura foi emitida após a companhia saneadora já ter conhecimento da alteração da titularidade do imóvel, sendo, portanto, indevida a cobrança da recorrida do consumo daquele período e indevida sua inscrição no cadastro de inadimplentes. Já há sentença proferida em processo ajuizado pelo então morador do imóvel com declaração de que era ele o responsável financeiro pela fatura que ensejou o protesto indevido (0720438-42.2021.8.07.0020).

10. É devida indenização por danos morais em razão de Protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano – indenização por danos morais in re ipsa. Precedentes no STJ (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI) (AgInt no AREsp 1281519/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 28/09/2018).

11. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.

12. Recurso conhecido e não provido.

13. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.